Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-50.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-50.2025.8.14.0105

APELANTE: ELOISA MENDONCA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
APELADAS
: BANCO BRADESCO S/A; BANCO BRADESCO CARTÕES S/A; BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.
SERVIÇOS

QUESTIONADOS
: TARIFA CESTA B EXPRESSO 3; CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE; BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA; ZS SEGUROS; SEBRASEG CLUBE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA CADA APELADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM INDIVIDUALIZAÇÃO POR RESPONSÁVEL E SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 27, CDC) E MODULAÇÃO DO EARESP 600.663/RS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. A parte autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, postulou a declaração de inexistência das contratações relativas à Tarifa Cesta B Expresso 3, Cartão de Crédito Anuidade, Bradesco Vida e Previdência, ZS Seguros e Sebraseg Clube, bem como a restituição dos valores e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as apeladas comprovaram a regularidade das contratações; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e em qual montante; (iii) determinar a forma de restituição dos valores, com individualização por responsável e serviço, observados o prazo prescricional quinquenal e a modulação do EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ).

Reconhece-se a hipossuficiência da consumidora, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Compete às apeladas comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (Tema 1.061/STJ), ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, do CPC).

Declara-se a inexistência dos negócios jurídicos referentes aos serviços descontados, diante da ausência de comprovação da contratação.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelada — Banco Bradesco S/A, Banco Bradesco Cartões S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A e Sebraseg Clube de Benefícios Ltda.

A repetição do indébito observa o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, alcançando os descontos efetuados a partir de 14/05/2020.

À luz da modulação do EAREsp 600.663/RS, a devolução é simples quanto aos descontos realizados entre 14/05/2020 e 29/03/2021 e em dobro quanto aos realizados a partir de 30/03/2021.

A restituição é individualizada primeiramente por apelada e, em seguida, pelo respectivo serviço:

Banco Bradesco S/A: (i) Tarifa Cesta B Expresso 3
— devolução simples até 29/03/2021 e em dobro após 30/03/2021; (ii) ZS Seguros — devolução em dobro, por se tratar de descontos integralmente posteriores a 30/03/2021;

Banco Bradesco Cartões S/A
: Cartão de Crédito Anuidade — devolução simples até 29/03/2021 e em dobro após 30/03/2021;

Bradesco Vida e Previdência S/A
: Bradesco Vida e Previdência — devolução simples até 29/03/2021 e em dobro após 30/03/2021;

SebraSeg Clube de Benefícios Ltda
. : Sebraseg Clube — devolução em dobro, por se tratar de descontos integralmente posteriores a 30/03/2021.

A correção monetária e os juros de mora incidem desde cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual (arts. 389 e 398 do CC; Súmulas 43 e 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos em benefício previdenciário, impondo responsabilidade objetiva às fornecedoras.

O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral presumido, sendo adequada a fixação de R$ 3.000,00 para cada apelada.

A repetição do indébito deve observar o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e a modulação do EAREsp 600.663/RS, com individualização por responsável e serviço.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §2º e §11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479, 54 e 43; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.03.2021; STJ, Tema 1368.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800385-50.2025.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: ELOISA MENDONCA SANTANA

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELOISA MENDONCA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narrou a autora,
pessoa idosa e beneficiária do INSS
, na petição inicial (Id. 32351757), que, desde 2019,
vêm sendo realizados descontos indevidos
em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco S/A, a título de
tarifa bancária denominada “Cesta B Expresso 3”
,
anuidade de cartão de crédito
,
Bradesco Vida e Previdência
,
ZS Seguros
e
Sebraseg Clube de Benefícios
, todos
sem qualquer autorização ou contratação por parte da autora
.

Requereu a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 por cada requerida.

Foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação das requeridas (Id. 143132415).

Apresentaram contestações o Banco Bradesco S.A. (Id. 146471826), o Banco Bradesco Cartões S/A (Id. 146471830) e a Bradesco Vida e Previdência S.A. (Id. 146471832), sustentando a regularidade das contratações e a legalidade das cobranças efetuadas. A Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., regularmente citada, quedou-se inerte (Id. 146506334).

Anunciado o julgamento (Id. 158233172), sobreveio sentença de improcedência, cujo dispositivo estabeleceu:

"Ante todo o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da gratuidade processual deferida."

Nas razões de apelação (Id.32351826), a recorrente
ELOISA MENDONCA SANTANA
sustenta que nenhuma das recorridas apresentou contrato ou termo de adesão assinado que comprovasse a regularidade das contratações questionadas, limitando-se a narrativas genéricas em suas peças de defesa.

Alega a inversão do ônus da prova em seu favor, a configuração do dano moral in re ipsa e a incidência da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a reforma integral da sentença, condenando as Recorridas ao pagamento de DANOS MATERIAIS e MORAIS, nos termos da inicial.

Contrarrazões DA SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA no id. 32351832 e do BANCO BRADESCO S.A. no ID. 32351836 requerendo a improcedência de recurso

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO na qual a parte demandante alega inexistência de contratação de cartão de crédito, seguros ou cesta de serviço.

A sentença a quo julgou improcedente a demanda.

A parte Autora, em seu apelo, pretende a reforma da sentença para condenar os Réus a indenizarem os danos morais por ela sofridos e a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta-benefício.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora/apelante demonstrou que é pessoa idosa e de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Nesse contexto, diante da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora — pessoa idosa, beneficiária do INSS, com renda de um salário mínimo —, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Caberia, portanto, às instituições financeiras requeridas demonstrar que as contratações foram regularmente celebradas com a apelante, mediante apresentação dos respectivos instrumentos contratuais devidamente assinados ou de outros meios de prova idôneos.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que nenhuma das requeridas logrou apresentar contrato válido, termo de adesão ou qualquer documento hábil a comprovar a manifestação de vontade da apelante na celebração dos negócios jurídicos questionados.

O Banco Bradesco S.A. (Id. 32351795) limitou-se a alegar a regularidade da cesta de serviços, sem juntar o respectivo instrumento contratual.

O Banco Bradesco Cartões S/A (Id. 32351798), embora alegue uso do cartão pela autora, não demonstrou documentalmente a contratação.

A Bradesco Vida e Previdência S.A. (Id. 32351803), apesar de afirmar que o contrato foi firmado pelo autor, não comprovou que a assinatura aposta no contrato (id. 32351803) seria dele.

A Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., citada regularmente, permaneceu revel, sem apresentar qualquer defesa (id. 32351807).

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora/apelante, cabia aos réus/apelados demonstrarem a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos desta.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade por ela exercida, de modo que fraudes praticadas por terceiros não elidem sua responsabilidade civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. COBRANÇA POR DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO CONTRATOU, NEM SEQUER UTILIZOU . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO E DA LOJA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO À REPARAÇÃO DA LESÃO MORAL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e improvimento do apelo, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada pelo sistema . MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AC: 01659477120178060001 Fortaleza, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Contrato celebrado por meio eletrônico. Alegação de fraude no fornecimento da biometria facial. Vício de consentimento. Não demonstrada a anuência do requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do empréstimo não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, autorizado o levantamento do depósito judicial correspondente ao numerário disponibilizado pelo réu na conta do requerente. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 que não comporta a redução pretendida. FIXAÇÃO DE MULTA. (Astreintes). A determinação judicial há de ser cumprida de imediato.

Incidência de multa que se mostra necessária para manter a eficácia da decisão. Multa diária fixada para o caso de descumprimento em R$500,00 e limitada a R$10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para preservar a autoridade da determinação emanada judicialmente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10045211020228260451 Piracicaba, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 03/07/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

Deste modo, os réus não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

Configurada a ausência de comprovação da regularidade das contratações e, por conseguinte, o caráter indevido dos descontos realizados na conta da apelante, impõe-se a reforma da sentença.

DOS DANOS MORAIS

No que tange à comprovação do dano moral, são evidentes os transtornos decorrentes da privação de verba de natureza alimentar suportada pela autora, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário, relativos a serviço que não contratou.

Destarte, uma vez confirmado o dever de indenizar, cumpre debater o arbitramento do quantum indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau de responsabilidade atribuído ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo de ponderação, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Deste modo, levando-se em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor — instituição financeira de reconhecido poder econômico —, a gravidade da conduta praticada, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, deve ser reformada a sentença para condenar cada um dos réus ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada ...Ver ementa completa desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002406420208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa idosa que alegou descontos mensais indevidos em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de tarifas bancárias sem contratação válida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Ambas as partes apelaram: o banco pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela devolução simples; e a autora pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. A autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, faz jus a conta bancária isenta de tarifas, conforme Resolução nº 3.402/2006 do BACEN. O banco, contudo, não comprovou contratação válida para a cobrança das tarifas questionadas.

5. Diante da inversão do ônus da prova, o banco não se desincumbiu de demonstrar autorização válida para os descontos realizados, o que enseja sua responsabilização.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e descontos indevidos, ainda que decorrentes de fortuito interno.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, não se tratando de mero aborrecimento.

8. A majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, considerando as condições das partes.

9. Quanto à repetição do indébito, os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ, devendo a devolução ocorrer na forma dobrada, independentemente de má-fé do credor.

10. A majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, é cabível em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido (autora) e recurso desprovido (instituição financeira).

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC e modulação do EAREsp 600663/RS.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar presume-se e autoriza indenização, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-PA 0800614-48.2023.8.14.0018., Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque:, Data de Julgamento: 01/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, condeno cada uma das requeridas ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada às peculiaridades do caso concreto, ao porte econômico das instituições financeiras envolvidas e à gravidade das condutas praticadas, sem representar enriquecimento sem causa da apelante.

No que tange ao DANOS MORAIS, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da apelante, entendo que a devolução deve ser realizada de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores descontados após essa data, observado, em ambos os casos, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, conforme se expõe a seguir.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não é necessária a demonstração de má-fé para que haja repetição do indébito nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ocorre que, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp nº 600.663/RS, a Corte Especial decidiu modular os efeitos da tese, de modo que a devolução em dobro somente seria exigível para os descontos realizados a partir da data de publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021. Transcreve-se o excerto relevante:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado — quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." (STJ. EAREsp nº 600.663/RS. Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin. Corte Especial. DJe 30/03/2021.)

Previamente à individualização das cobranças, impõe-se fixar o marco prescricional aplicável.

Tratando-se de pretensão fundada em defeito na prestação de serviço bancário, incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto indevido, sendo o período de cobertura aferido retroativamente a partir do ajuizamento da ação.

Como a presente ação foi ajuizada em 14/05/2025, somente são exigíveis os valores descontados a partir de 14/05/2020, ficando afastada a pretensão ressarcitória relativamente aos descontos anteriores a essa data, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgInt no AREsp nº 1.728.230/MS. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 15/03/2021).

Aplicando-se conjuntamente a limitação prescricional e a modulação de efeitos do EAREsp nº 600.663/RS ao presente caso, individualizam-se as cobranças por requerida, nos termos dos documentos acostadas à inicial:

a) Banco Bradesco S/A — Tarifa Bancária Cesta B. Expresso3: os descontos tiveram início em 16/08/2019, em valores variados entre R$ 23,90 e R$ 56,75 mensais, perdurando até a data do ajuizamento.

Observado o prazo prescricional quinquenal, são exigíveis os descontos realizados a partir de 14/05/2020. Destes, os realizados no período de 14/05/2020 a 29/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples; os realizados a partir de 30/03/2021, em dobro.

b) Banco Bradesco S/A — ZS Seguros: os descontos iniciaram-se em 26/06/2023 e encerraram em 23/02/2024, todos dentro do prazo prescricional quinquenal e posteriores a 30/03/2021. Portanto, todos os valores descontados a esse título deverão ser devolvidos em dobro.

c) Banco Bradesco Cartões S/A e Banco Bradesco S/A (solidariamente) — Cartão de Crédito Anuidade: os descontos tiveram início em 05/08/2019, em valores variados, perdurando até a data do ajuizamento.

Observado o prazo prescricional quinquenal, são exigíveis os descontos realizados a partir de 14/05/2020. Assim, os realizados no período de 14/05/2020 a 29/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples; os realizados a partir de 30/03/2021, em dobro.

d) Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco S/A (solidariamente) — Bradesco Vida e Previdência: os descontos iniciaram-se em 29/07/2019, em valores variados entre R$ 70,90 e R$ 112,09 mensais, perdurando até a data do ajuizamento.

Observado o prazo prescricional quinquenal, são exigíveis os descontos realizados a partir de 14/05/2020. Destes, os realizados no período de 14/05/2020 a 29/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples; os realizados a partir de 30/03/2021, em dobro.

e) Sebraseg Clube de Benefícios Ltda. e Banco Bradesco S/A (solidariamente) — Sebraseg Clube: os descontos iniciaram-se em 25/10/2022 e encerraram em 23/02/2024, todos dentro do prazo prescricional quinquenal e posteriores a 30/03/2021. Portanto, todos os valores descontados a esse título deverão ser devolvidos em dobro.

Assim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ELOISA MENDONCA SANTANA, para REFORMAR a sentença proferida, nos seguintes termos:

a) DECLARO a inexistência dos negócios jurídicos questionados, concernentes às cobranças de Tarifa Bancária Cesta B. Expresso3, Cartão de Crédito Anuidade, Bradesco Vida e Previdência, ZS Seguros e Sebraseg Clube de Benefícios, por ausência de comprovação de manifestação de vontade válida da apelante;

b) CONDENO as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelante, limitada ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sendo exigíveis apenas os descontos realizados a partir de 14/05/2020, com devolução simples quanto aos realizados entre 14/05/2020 e 29/03/2021 e em dobro quanto aos realizados a partir de 30/03/2021, conforme individualização por requerida constante da fundamentação, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde cada evento danoso, nos termos do art. 398 do CC, da Súmula 43/STJ e do Tema 1368/STJ;

c) CONDENO cada uma das requeridas — Banco Bradesco S/A, Banco Bradesco Cartões S/A, Bradesco Vida e Previdência S/A e Sebraseg Clube de Benefícios Ltda. — ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ);

d) CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, invertida a sucumbência em desfavor das requeridas/apeladas;

e) DEIXO DE majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de hipótese de parcial provimento do recurso, inaplicável a majoração prevista no referido dispositivo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026